Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse de incapaz. 1.1. Já o artigo 179, inciso II, do citado diploma legal prevê que, nos casos em que o Ministério Público intervém como fiscal da ordem jurídica, poderá produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer.
2. As necessidades da menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. Não há como se afastar do binômio necessidade versus possibilidade para a correta análise do valor da verba alimentar fixada no caso concreto, sendo de extrema importância a juntada aos autos dos documentos solicitados pela i. membro do Parket a fim de se averiguar o quantum é possível dispor o réu/genitor para suprir as necessidades essenciais à sobrevivência e ao desenvolvimento da autora/filha.
4. Apelo conhecido e provido.